Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ICP-BRASIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ATIVIDADE PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a comprovação de modificação na capacidade financeira da autora, descabe falar em revogação da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem.
2. Embora o Código de Processo Civil não exija expressamente o reconhecimento de firma na assinatura do instrumento particular de mandato outorgado ao advogado, nem a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, é possível que o juiz, com base no poder geral de cautela previsto no art. 139 do CPC, determine tais providências. Assim, podem ser exigidos a apresentação de procuração atualizada, assinada manualmente ou por assinatura digital qualificada, outorgada ao advogado que subscreve a petição inicial, bem como comprovante de residência em nome da parte. Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, poderá ser solicitada declaração justificando a situação. Essas medidas visam prevenir o uso abusivo do direito de acesso à justiça, prática que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.
3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, inicialmente, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).
4. Tratando-se de documento com validade entre particulares, no exercício de suas autonomias, a procuração subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada deve ser aceita, desde que contenha os elementos capazes de identificar o signatário, e inexistam motivos razoáveis que impugnem a autenticidade dos poderes outorgados pelo autor.
5. O contexto dos autos contesta a autenticidade dos poderes outorgados na procuração em questão, impedindo o reconhecimento de sua validade, ante a suposta atuação irregular do patrono da autora nesta circunscrição, e o excesso de causas semelhantes a essa, com o padrão de assinatura eletrônica, patrocinadas pelo mandatário.
6. Conforme orientação da Nota Técnica no 13/2024, elaborada pelo NUMOPEDE/TJDFT, o juiz, ao identificar indícios de litigância predatória, poderá adotar uma postura preventiva, determinando, de forma fundamentada e respeitando a razoabilidade do caso concreto, que a parte autora emende a petição inicial. Essa emenda deve incluir a apresentação de documentos que confiram respaldo mínimo às pretensões formuladas, contribuindo para a filtragem de demandas infundadas e para a racionalização da atividade jurisdicional.
7. O descumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, bem como de apresentação de comprovante de residência, reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, por captação ilícita de clientela ou, eventualmente, pela utilização dos dados da consumidora sem o seu conhecimento, destacando-se que a autora reside no Distrito Federal, enquanto que o advogado que a representa é do Estado de Goiás, unidade da Federação diversa do domicílio da requerente.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.